Tribunal: TCU
Processo: 036.104/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas. Contas julgadas regulares. Recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao TCU..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, na pessoa do Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, contra o Acórdão 11255/2017-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este colegiado apreciou a prestação de contas anual do Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Rondônia (Senac/RO), relativa ao exercício de 2015, que foi mantido pelo Acórdão 1030/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, na pessoa do Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de julgar irregulares as contas do Sr. Raniery Araújo Coelho, relativas ao exercício de 2015, conferindo a seguinte redação ao item 9.5 do Acórdão 11255/2017-TCU-Primeira Câmara , ora recorrido: "9.5. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 e 1o, I, e 209, II, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Raniery Araújo Coelho, presidente do Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Rondônia, em razão da manutenção de sua esposa, Sra. Giselle Araújo dos Santos, na função de diretora administrativa e financeira do Senac/RO, no período compreendido entre 1o/1/2015 e 31/12/2015." 9.2. não conhecer da peça denominada " Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos" , que foi encaminhada de forma intempestiva a este Tribunal pela Sra. Gisele Araújo dos Santos; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Sr. Raniery Araújo Coelho, à Sra. Gisele Araújo dos Santos, ao Ministério Público junto ao TCU e ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio em Rondônia - Senac/RO; 9.4. arquivar os presentes autos.